Tribunal: TJMT
Processo: 8011720-65.2016.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011720-65.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BENEDITA JOVELINA FRANCA DA SILVA - CPF: 429.795.441-91 (RECORRENTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE - CPF: 314.106.138-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
8011720-65.2016.8.11.0006.

Recorrente:
BENEDITA JOVELINA FRANCA DA SILVA.

Recorrido:
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/08/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
–

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA REPROVAÇÃO DA PARTE AUTORA EM DUAS DISCIPLINAS – NOTA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PUBLICADA INTEMPESTIVAMENTE, OBSTANDO A POSSIBILIDADE DE REFAZÊ-LA, NA PRIMEIRA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO TRABALHO FINAL, NA SEGUNDA MATÉRIA – ÔNUS DA DEMANDADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 223093737, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Ainda, converteu o pedido de obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.357,44 (três mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ausência de interesse de agir;

2)

A
usência de ato ilegal ou praticado com abuso de poder
;

3)

Autonomia assegurada constitucionalmente às universidades;

4)

Previsões contratuais – Pacta Sunt Servanda;

5)

A impossibilidade de se acolher o pleito de devolução simples ou em dobro;

6)

Ausência de danos morais;

7)

Termo inicial dos juros – Arbitramento;

8)

Veracidade Das Telas Sistêmicas.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto

a preliminar de falta de interesse de agir,
uma vez que o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviços educacionais da reclamada, objetivando realizar um curso de pós-graduação em direito previdenciário, na modalidade telepresencial. Contudo, afirma que se deparou com diversos problemas, os quais resultaram na falta de entrega do seu diploma.

Sustenta que, ao finalizar o módulo de estudo denominado “PAJP- Benefício e Custeio”, a instituição de ensino não disponibilizou a nota no prazo. Mesmo sem um retorno dos questionamentos realizados à administração, deu sequência as matérias da grade curricular, visto que não constavam mensagens acerca de reprovação ou pendências em quaisquer dos módulos.

No entanto, nas vésperas do fim do curso, alega que foi surpreendida com a notícia de que não poderia finalizá-lo, uma vez que havia sido reprovada nos módulos “PAJP- Benefício e Custeio” e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Aduz que não pôde refazer aquele módulo devido à falha da instituição de ensino, considerando que nunca foi informada sobre sua nota.

Quanto à reprovação na matéria TCC, afirma que entregou a primeira versão da atividade para correção do orientador e, após seguir os feedbacks solicitados, enviou a versão final do trabalho, a qual a reclamada sequer corrigiu.

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora abriu a reclamação administrativa somente após 01 (um) ano de cursado o módulo “PAJP- Benefício e Custeio” e que todas as notas das disciplinas citadas sempre estiveram à disposição para consulta no portal do aluno.

Sustenta que a parte autora teve oportunidade de realizar nova contratação do módulo, visto que houve um lapso temporal de um ano para refazer a disciplina a qual foi reprovada. Porém, não tendo sido solicitado no prazo previsto, não houve tempo hábil para refazê-lo, caracterizando-se a caducidade.

No que tange à reprovação da monografia da parte autora, argumenta que a autora apresentou a versão final contendo apenas 43 (quarenta e três) laudas de texto efetivo e, por não ter observado as formalidades obrigatórias, a reclamante foi reprovada.

Por fim, aduz que o primeiro parecer elaborado pelo professor orientador acerca da primeira versão do TCC já apontava que o trabalho de conclusão não estava de acordo com as normas estipuladas pela instituição demandada, oportunizando a autora adequá-lo.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos da parte autora (id. 223093731) e da testemunha Alexon Ramao Cardoso (id. 223093732). O senhor Alexon afirmou ter sido funcionário da empresa reclamada e identificou a parte autora como ex-aluna do curso de pós-graduação.

Sustentou que, a princípio,
o problema estava sendo tratado por uma colaboradora chamada Liliane Rosa, a qual deixou de dar suporte a vários alunos, inclusive à parte autora
. Quando
esta
se desvinculou da instituição de ensino, ele assumiu a responsabilidade de resolver a questão, abrindo uma reclamação administrativa para averiguar a situação, ocasião em que a central da demandada apenas informou a reprovação da demandante.

Disse que a queixa era referente a um módulo perdido e,
pelo que sabe, a reprovação no curso ocorreu devido à ausência de assistência
, uma vez que
a antiga funcionária responsável não abriu o protocolo administrativo da reclamante tempestivamente
.

Ainda,
alegou que atendeu várias vezes a parte autora
, bem como aduz que os alunos tomavam conhecimento das notas por meio do portal do aluno, ao qual não tinha acesso, e
só passavam para o módulo seguinte se passassem nos módulos anteriores
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
ficou demonstrado na audiência de instrução que
a Autora foi prejudicada por ausência de suporte e andamento da colaborada da Requerida que deveria ter aberto o chamado à época dos fatos
.

A testemunha ouvida afirma que a reprovação da reclamante se deu exclusivamente por falta de andamento pela colaboradora da reclamada que não deu suporte à reclamante.

Ademais,
ficou demonstrado que foi aberto chamado pela testemunha Alexon
, funcionário da Reclamada na época,

solicitando saber a situação da aluna, que não sabia se reprovou
(Num. 2830435 - Pág. 1), ou seja,
o portal do aluno não informou a nota da aluna a tempo e pelo fato de ter sido possível a Autora continuar estudando os módulos, tudo indicou que estivesse tudo certo com o módulo 15
, não podendo imputar responsabilidade à Requerente pela abertura do chamado tardio.

Ademais, no tocante ao TCC,
ficou comprovado que a versão final foi entregue em 22/12/2015
, com o número de páginas de forma correta,
todavia, tudo indica que não foi corrigido pela Reclamada, tendo em vista constar no sistema apenas como entregue.

(...)
Portanto, evidente a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a conduta da Reclamada demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pese as alegações da reclamada, restou comprovado que a instituição de ensino falhou em prestar assistência à parte autora quanto às questões referentes ao módulo denominado
“PAJP- Benefício e Custeio”.

Ao considerar as provas nos autos,
e
specialmente a oitiva da testemunha Alexon
, observa-se que houve mora da empresa reclamada em abrir uma reclamação administrativa, bem como inexistiu impedimento para a reclamante prosseguir com a grade curricular programada, situação que seria inerente à reprovação.

Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso, inexistindo avaliação quanto aos requisitos da matéria, nota-se que a versão final sequer foi apreciada pela instituição, visto que o próprio sistema a empresa educacional sinalizava que a primeira versão do trabalho foi
corrigida
, enquanto a versão final consta apenas como
“entregue”
(id. 7830850).

Insta ressaltar que tal documentação não foi impugnada especificamente pela reclamada. Além disso, o parecer final (id. 7830869) não comprova que a versão analisada para atribuição de nota seja, de fato, a versão final.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, diante das provas apresentadas, bem como pelas tentativas administrativas da parte autora em solucionar o impasse, restou verossímil as assertivas da demandante na inicial, cabendo à demandada
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

No que tange
aos danos
morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Desse modo,
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024